Tribunal: TJMT
Processo: 1007335-80.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Visto etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por Jailton Ferreira da Silva e Renir Evaristo da Silva, contra a eminência de ato ilegal a ser praticado pelo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, de transferência de ambos para a reserva remunerada compulsoriamente, na data agendada para o dia 09 e 11 de agosto de 2017.
A liminar foi indeferida.
O parecer é pela denegação da ordem.
Posto isso, diante do decurso do tempo, determino a intimação do impetrante, para que, no prazo de 5 dias, de forma clara e precisa, manifeste-se quanto a necessidade da prestação jurisdicional no presente feito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado